Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704409-93.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA E MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações criminais interpostas por JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a r. sentença (ID 31309049) proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenou o primeiro apelante pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe na forma tentada), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto. Não foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, permanecendo hígidos os motivos para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A Defesa, nas razões recursais (ID 31309078), insurge-se somente quanto à manutenção da prisão preventiva na sentença, postulando, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade até o julgamento dos recursos, uma vez que o Apelante se encontra preso preventivamente há quase 1 (um) ano e 8 (oito) meses. O Ministério Público, nas razões recursais (ID 31309053), requer a reforma da sentença, aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa, diante do iter criminis percorrido. Em contrarrazões, a Defesa manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se a sentença (ID 31309073). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Defesa, mantendo-se a prisão cautelar do Apelante (ID 31309080). A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ratificando as contrarrazões da Promotoria de Justiça, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso Ministerial (ID 31510148). É o relatório. DECIDO. No caso em tela, a Defesa pretende a concessão de medida liminar para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade ao Apelante até o julgamento dos recursos por esta Turma, considerando a prisão cautelar há quase 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Todavia, como bem destacou o d. juízo na sentença, o fato de o Apelante ter respondido ao processo preso cautelarmente, aliado à ausência de alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram a prisão preventiva, obsta a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade até o julgamento dos recursos de Apelação (ID 31309049): (...) considerando que o sentenciado respondeu ao processo preso preventivamente, e levando em conta que não surgiu qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da medida, deve a constrição cautelar ser mantida. Conforme se verifica da decisão de ID 65676701, a segregação cautelar foi decretada para resguardar a ordem pública, bem como assegurar a higidez da instrução criminal. Embora a fase probatória já tenha se encerrado – o que levaria à soltura do acusado com base nesse fundamento – certo é que não houve o surgimento de fato novo relacionado à necessidade de se manter a garantia da ordem pública, razão pela qual a prisão há de ser mantida pelos mesmos fundamentos descritos na decisão que impôs a medida processual extrema, visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva. Destarte, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, o que faço com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Recomendo-o no estabelecimento prisional em que se encontra (...). Assim, presente requisito autorizador da segregação preventiva do Apelante, qual seja, a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, e permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a custódia cautelar, é inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Pelas razões expostas, indefiro o pedido liminar de concessão do direito de recorrer em liberdade até o julgamento dos recursos. Intime-se, após retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator